Tribunal: TJSP
Processo: 1506110-78.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU de 2013 a 2016. Exceção de pré-executividade acolhida. Reconhecida ilegitimidade da coexecutada em razão da imunidade e isenção fiscal. Alegado descabimento do benefício. Benefício que se estende às sociedades de economia mista quando prestadoras de serviços públicos. Precedentes desta Corte. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU de 2013 a 2016. Exceção de pré-executividade acolhida. Reconhecida ilegitimidade da coexecutada em razão da imunidade e isenção fiscal. Alegado descabimento do benefício. Benefício que se estende às sociedades de economia mista quando prestadoras de serviços públicos. Precedentes desta Corte. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281792
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1506110-78.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506110-78.2016.8.26.0066 -Voto no
2
Voto no 31488 [AUTOS DIGITAIS]
Apelação no 1506110-78.2016.8.26.0066
Apelante: Município de Barretos
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo
- CDHU
Comarca: Barretos
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU de 2013 a 2016. Exceção
de pré-executividade acolhida. Reconhecida ilegitimidade da
coexecutada em razão da imunidade e isenção fiscal. Alegado
descabimento do benefício. Benefício que se estende às sociedades
de economia mista quando prestadoras de serviços públicos.
Precedentes desta Corte. Majoração dos honorários sucumbenciais
nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação (fls. 111/116) em face de sentença (fls.
101/105) que acolheu exceção de pré-executividade (fls. 38/54) e extinguiu
execução fiscal1, para reconhecer imunidade e isenção tributária e,
consequentemente, extinguir execução fiscal com relação à excipiente, CDHU.
Pela sucumbência, o Município foi condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$
800,00.
Defende que a apelada não tem direito à isenção fiscal.
Pede reforma.
Houve contrarrazões (fls. 121/133).
É o relatório.
Inicialmente há que se analisar o cabimento da exceção de pré-
executividade.
Tem-se entendido que tal incidente constitui espécie excepcional de
defesa específica do processo de execução, onde o executado pode promover defesa,
independentemente de garantia do Juízo, pedindo extinção do processo por falta de
preenchimento dos requisitos legais.
1 Valor em 14/12/2016: R$ 1.369,44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506110-78.2016.8.26.0066 -Voto no
3
É mitigação ao princípio da concentração da defesa, que rege os
embargos do devedor.
Vale a pena ressalvar que foi criação doutrinária essa possibilidade
de matéria de ordem pública (objeções processuais e substanciais), reconhecível,
inclusive de ofício pelo Magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, ser
objeto da exceção de pré-executividade.
Outrossim, há possibilidade de serem arguidas também causas
modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente (v.g., pagamento,
decadência, prescrição, remissão, anistia, imunidade, etc.), desnecessária dilação
probatória, ou seja, de plano, por prova documental inequívoca, demonstrada a
inviabilidade da execução.
Nesse quadro, cabível o manejo da exceção de pré-executividade na
hipótese dos autos.
Feita esta observação, passa-se ao exame do recurso que não
merece provimento.
Nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "a", e parágrafo 2o da
Constituição Federal, os entes públicos protegidos pela regra constitucional são
apenas União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias e
fundações públicas (pessoas jurídicas de direito público), excluídas as empresas
públicas e sociedades de economia mistas (pessoas jurídicas de direito privado).
Igualmente, dispõe o artigo 173, § 2o da Carta Magna que “As
empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.”
Contudo, o Supremo Tribunal Federal tem estendido a imunidade às
empresas públicas e às sociedades de economia mista quando prestadoras de serviço
público, como é o caso da apelante.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo foi criada pelo Governo do Estado para executar programas
habitacionais voltados ao atendimento exclusivo da população de baixa renda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506110-78.2016.8.26.0066 -Voto no
4
Nesse sentido:
“Apelação Execução fiscal Exceção de pré-executividade
Configurada hipótese de cabimento
Tributos municipais

Imunidade recíproca Isenção fiscal concedida por lei municipal
Extinção da execução Recurso não provido.”2
“Apelação cível. A sentença recorrida extinguiu a execução fiscal
ao acolher a exceção de pré-executividade oposta pela parte
executada, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo, CDHU. O juízo reconheceu o direito da
excipiente à imunidade recíproca. O entendimento deve ser
chancelado, pois as sociedades de economia mista que substituem
as pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais
previstos na Constituição Federal como é o caso da construção
de moradias populares e melhoria das condições habitacionais
não estão sujeitas às normas que regulam a livre iniciativa.
Destarte, fazem jus à imunidade recíproca. Inteligência dos artigos
150, VI, "a", §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Nega-se
provimento ao recurso.”3
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU - Exercício de 2013 -
Exceção de Pré-executividade acolhida - Imunidade tributária
recíproca - art. 150, IV, "a" da CF - CDHU - Sociedade de
economia mista prestadora de serviços públicos essenciais e
próprios do Estado - Imunidade tributária recíproca configurada -
Aplicação do artigo 150, VI, "a", §§ 2o e 3o, da Constituição
2 Apelação no 0519220-65.2010, Rel. Des. Mônica Serrano, j. 11.9.2014.
3 Apelação no 1541077-14.2015.8.26.0090. Rel. Beatriz Braga, v.u., j. 25.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506110-78.2016.8.26.0066 -Voto no
5
Federal. Sentença mantida - Recurso não provido”.4
Nesse quadro, de rigor a exclusão da CDHU do polo passivo.
Cumpre ressaltar, contudo, que o benefício não exonera eventual
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel,
nos termos da parte final do § 3o do artigo 150 da Constituição Federal.
Por fim, a sentença de 1o grau condenou o Município em honorários
no percentual mínimo do valor atualizado da causa, de modo que majora-se em 1%
(um por cento) a verba honorária, em cumprimento artigo 85, § 11 do NCPC.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
4Apelação no 1510971-17.2015.8.26.0090. Rel. Cláudio Marques, v.u., j. 11.05.2017.